Tribunal: STF
Processo: ARE 1459691
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-25
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRETENSÃO AUTORAL DE IMPOR OBRAS PARA ACESSIBILIDADE EM IMÓVEL DE JARDIM ZOOLÓGICO - INVIABILIDADE NA HIPÓTESE - REALIZAÇÃO PARCIAL DE ADAPTAÇÕES PELO MUNICÍPIO - INCLUSÃO DAS ADAPTAÇÕES REMANESCENTES EM PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO E ESTUDO DE PROPOSTAS PRÉVIO A CONCESSÃO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO LIGADA À OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DO PODER PÚBLICO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA.



    A Constituição Federal, somada às normas gerais contidas na Lei Federal nº 7.853/1989, Lei Federal nº 10.098/2000 e no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal nº 13.146/2015), asseguram a adequação de logradouros e edifícios de uso público de modo a garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência ou de mobilidade reduzida.



    Excepcionalmente, o Poder Judiciário pode impor ao Poder Executivo determinada obrigação de fazer para garantir os direitos fundamentais daqueles que possam ser afetados por determinada situação irregular, sem importar em afronta à separação de Poderes, que vem sendo relativizada pela ordem constitucional vigente, ou em interferência indevida no mérito administrativo, desde que necessárias ao atendimento do ‘mínimo existencial’.



    O arcabouço legislativo concernente ao direito à acessibilidade é expresso no reconhecimento das limitações de recursos estatais e na determinação da adoção progressiva, embora obrigatória, das medidas e adaptações essenciais à sua efetivação, estabelecendo expressamente priorização de obras e intervenções que promovam maior efetividade do direito e as premissas básicas consistentes na eleição de prioridades, reserva de recursos, planejamento e cronograma.



    A conjuntura dos autos não tem o condão de determinar expedição de ordem judicial para imposição de realização imediata de adaptações em Jardim Zoológico sobre as quais a conduta do Município, no entendimento do Órgão Ministerial, caracteriza-se como irregular ou ilegal, pois, como cediço, a conveniência e a oportunidade de fatos constitutivos do objeto e do motivo de certos atos administrativos, dispostos em lei como sendo relegados à discricionariedade do agente competente para a sua prática, não comportam revisão pelo Poder Judiciário.



    Comprovada a realização de obras e adaptações para o atendimento parcial da acessibilidade no imóvel e a inserção da localidade em procedimento para apuração e estudo de propostas prévio e orientador de futuro procedimento administrativo de concessão da área, vinculada ao atendimento às condições de acessibilidade, comprovam inexistir omissão do Município na efetivação do direito debatido.



    Caracterizaria ingerência do Poder Judiciário sobre a atuação do Poder Executivo eventual exigência de realização imediata de obras públicas, quando inexistem elementos que apontem a uma atuação administrativa fora dos limites de atendimento básico de direitos e delimitações da discricionariedade desempenhada de modo justificado.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 227, § 2º, e 244 da Constituição Federal.



    Aduz que ”as obras realizadas foram pontuais e insuficientes para garantir a acessibilidade em importante ponto turístico da Capital mineira, bem como que o Procedimento de Manifestação de Interesse n.° 001/2019, ainda em fase de estudos, valerá para o futuro em caso de concessão dos equipamentos públicos à iniciativa privada”. 



    Alega que, “desde 2015, o recorrente apontou para a necessidade de obras de acessibilidade no Zoológico, as quais foram feitas parcialmente pelo recorrido, o que afasta a afirmação de discricionariedade, uma vez que as intervenções foram iniciadas por opção do administrador”.



    Ressalta que a “omissão, portanto, em dar continuidade às obras de acessibilidade salta aos olhos e, neste caso, perfeitamente possível a intervenção do Judiciário diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição”.



    Defende que o “controle da prestação da acessibilidade aos portadores de deficiência física ou de pessoas com mobilidade reduzida pelo Poder Judiciário não fere o princípio da separação dos poderes, mas reforça a ideia de controle e vigilância recíprocos de um poder sobre o outro, relativamente ao cumprimento das competências constitucionais de cada um”.



    Salienta que, “[n]a hipótese, o que se busca é, tão somente, o cumprimento da lei – no caso, da própria Constituição Federal, que obriga o Estado lato sensu a fornecer o mínimo essencial para que o ser humano tenha dignidade para viver”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, pelo “desprovimento do agravo que corretamente obstou o trânsito do recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 227, §2º e 224, DA CF. ACESSIBILIDADE A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PELA TOMADA DE PROVIDÊNCIAS SATISFATÓRIAS PELO MUNICÍPIO REQUERIDO. OMISSÃO, DESCASO OU ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS. SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO PODE SER REANALISADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De fato, este Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 



    Entretanto, nos caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido formulado na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com base nos seguintes fundamentos:



    “A Constituição Federal consagrou o princípio da separação dos Poderes, base do Estado Democrático de Direito, atribuindo funções específicas a serem desempenhadas predominantemente por cada um dos Poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário), visando à garantia de sua independência, conforme previsto no artigo 2º, segundo o qual ‘São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário’.



    Interpretando-se de forma sistêmica a Constituição Federal de 1988, a competência para a adoção de providências para a execução de políticas públicas, visando efetivar os direitos fundamentais, evitando-se que sejam colocadas em risco instituições ou pessoas que dela dependem, seria não somente dos Poderes Executivo e Legislativo, mas também do Poder Judiciário, ainda que de forma atípica.



    Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que os direitos fundamentais, por sua natureza, importam limitação da discricionariedade político-administrativa dos entes municipais, no sentido de haver obrigatoriedade à eficácia do direito básico, além de se pronunciar em conjuntura análoga:



    (...)



    Excepcionalmente, frise-se, pode o Poder Judiciário impor ao Poder Executivo determinada obrigação de fazer para garantir os direitos fundamentais daqueles que possam ser afetados por certa situação irregular, sem importar em afronta à separação de Poderes, que vem sendo relativizada pela ordem constitucional vigente, ou em interferência indevida no mérito administrativo, desde que necessárias ao atendimento do ‘mínimo existencial’.



    No mesmo sentido foi o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 45, ocasião em que foi tratada a questão pertinente à legitimidade de intervenção do Poder Judiciário nos temas relativos à concretização de políticas públicas, diante da necessidade de preservação, em favor dos indivíduos, do "mínimo existencial".



    Impositivo, portanto, analisar a conjuntura específica do caso concreto para valorar acerca da necessidade e legitimidade de intervenção judicial pretendida na hipótese.



    No caso concreto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS pretende seja imposto ao MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE implementar condições de acessibilidade no imóvel do Jardim Zoológico de Belo Horizonte.



    Sobre a matéria em debate, é cediço que a Constituição Federal assegura a adequação de logradouros e edifícios de uso público de modo a garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência:



    (...)



    A despeito da relevância e do caráter fundamental do direito à acessibilidade, as medidas ainda faltantes para completa acessibilidade no Jardim Zoológico identificadas em procedimento fiscalizatório não têm o condão de determinar a expedição de ordem judicial para ingerência nessas situações que, no entendimento do Órgão Ministerial, caracterizam-se como irregulares ou ilegais.



    Isto porque a execução da garantia de acessibilidade foi estabelecida pela própria legislação federal como sujeita a parâmetros de discricionariedade administrativa, além de não ser possível identificar na hipótese a alegada omissão municipal em sua efetivação ou inexistência de parcela mínima de efetividade do direito.



    Como cediço, a conveniência e a oportunidade de fatos constitutivos do objeto e do motivo de certos atos administrativos, dispostos em lei como sendo relegados à discricionariedade do agente competente para a sua prática, não comportam revisão pelo Poder Judiciário.



    (...)



    No que tange ao direito de acessibilidade e ao correlato dever estatal, a Lei Federal nº 7.853/1989 contém normas gerais para o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiências e sua efetiva integração social, incluindo a determinação, na área das edificações, de ‘adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios de transporte’ (art. 2º, p.u., inciso V, alínea a).



    Indo além, a Lei Federal nº 10.098/2000 estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e prescreve:



    (...)



    Por sua vez, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal nº 13.146/2015) estabelece:



    (...)



    Partindo das premissas e dos parâmetros legais citados, constata-se que as adaptações necessárias à acessibilidade devem ocorrer continuamente, notadamente desde a vigência da citada Lei Federal nº 10.098 de 2000, e ser implementadas em ordem de prioridade garantidora da maior eficiência das modificações e incluir dotação orçamentária, além de não dispensarem eventual procedimento próprio à construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo, apenas condicionando sua aprovação e execução à garantia de acessibilidade.



    Nesse âmbito, destaco os supracitados art. 4º da Lei Federal nº 10.098/2000 e art. 61 do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal nº 13.146/2015), que estabelecem a necessária priorização de obras e intervenções que promovam maior efetividade do direito e as premissas básicas e necessárias na integralidade das ações de acessibilidade consistentes na eleição de prioridades, reserva de recursos, planejamento e cronograma.



    É fato notório que a reforma de espaços de uso público, especialmente os que envolvem obras e adaptações arquitetônicas, passa por questões orçamentárias, sobretudo considerando a capacidade financeira do ente da federação para arcar com os custos da intervenção por acessibilidade nos termos da lei.



    Por certo, o arcabouço legislativo invocado pelo autor/apelante para amparar a medida pretendida e acima citado é expresso no reconhecimento das limitações de recursos estatais e na determinação da adoção progressiva, embora obrigatória, das medidas de acessibilidade.



    No presente caso, compulsando atentamente os autos, constata-se que o Município de Belo Horizonte já promoveu várias adaptações e modificações no Jardim Zoológico de Belo Horizonte para acessibilidade do imóvel, inclusive no curso do procedimento de apuração estabelecido pelo Ministério Público e que instrui o feito.



    Observa-se das diligências e ofícios do ano de 2015 que o Município de Belo Horizonte, por meio da Fundação responsável pelo Jardim Zoológico, informou terem sido concluídas "no inicio de 2009, diversas obras e serviços destinados a criar uma rota de visitação, que encontra-se em bom estado, de forma a garantir as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida a acessibilidade nos espaços públicos existentes no Jardim Zoológico, Jardim Botânico e Parque Ecológico da Pampulha" e que "Essas obras e serviços foram realizados mediante orientações e entendimentos com o Ministério Público de Minas Gerais e propiciaram, após a aceitação do MP, o arquivamento do Inquérito Civil nº 0024,08.000315-5" (fl. 02, Ordem 02). Sobre o fato referido, não há qualquer impugnação ou negativa do autor/apelante, sendo possível concluir por sua veracidade.



    Nessa conjuntura, foi informado ainda que outros passeios que não fazem parte da rota de visitação já implantada também seriam objeto de intervenção, já tendo sido iniciada em fevereiro de 2015 a reforma da Praça Nacional e da Praça das Aves, contemplando todos os passeios existentes no seu interior e entorno, além de estar incluída "no Plano de Obras da Prefeitura de Belo Horizonte a implantação de uma nova rota de visitação, com a realização de obras e serviços de intervenções e reformas de passeios e de acessibilidade na Fundação", cujos projetos e orçamentos estavam concluídos e em fase de aprovação de recursos na Caixa Econômica Federal (Ordens 02 e 03), ao que se seguiu a realização de licitação em 2016, assinatura de contrato respectivo em 2017 e início das obras, com previsão de conclusão em junho de 2018 (Ordens 04 a 06).



    Em vistoria técnica solicitada pelo representante do Ministério Público e realizada em julho de 2019 no imóvel, conforme Relatório Técnico de Vistoria sobre as Condições de Acessibilidade "Fundação Zoobotânica" de Ordem 07, foi consignada a realização recente de obras de adaptação que contemplaram "instalação de sanitários acessíveis (masculino e feminino) junto aos quatro blocos onde estão instalados os sanitários coletivos" e a "regularização do piso (cimentado Iiso) e sinalização com piso tátil de uma rota acessível em parte da área do zoológico", bem como que, verificando as adaptações realizadas, constatou-se que todos os banheiros foram adequados conforme as indicações da NBR 9050-2015 da ABNT, faltando apenas a sinalização dos sanitários femininos nos termos normatizados.



    Fica evidente, portanto, a realização efetiva de adaptações no Jardim Zoológico voltadas à acessibilidade do imóvel em atendimento à legislação pátria e ao direito correspondente, do que se conclui, inclusive, haver condições mínimas de acessibilidade já estabelecidas no local.



    Nesse ponto, saliento que o Órgão Ministerial sequer alegou ou comprovou no feito que as adaptações já realizadas são insuficientes a viabilizar a acessibilidade mínima ao imóvel analisado por pessoas portadoras de necessidades especiais ou de mobilidade reduzida, a despeito da necessidade de melhorias.



    Não se olvida estar demonstrado haver itens e adaptações a serem efetivados no imóvel, porquanto indicado no citado Relatório Técnico de Vistoria de Ordem 07 que ‘as obras realizadas atenderam parcialmente as condições exigidas pelas normas de acessibilidade e legislação correlata’, carecendo ainda de outras intervenções, como corrimãos e pisos adequados para a regularização da rota acessível, sinalização de rampas e escadas, reforma de pisos mal conservados e outros itens de mobiliário, demarcação de vagas e comunicação visual adequada.



    Contudo, quando oficiado sobre as medidas pendentes, o Município de Belo Horizonte esclareceu a questão, apontando a já realização de várias adaptações e as diligências empreendidas para assegurar as adaptações constantes:



    (...)



    Com efeito, o Município de Belo Horizonte, extrajudicialmente e em juízo, esclareceu não apenas a já realização de certas adaptações, como também as diligências adotadas para promoção das modificações ainda necessárias, tudo em observância às delimitações próprias da obra pública e do projeto e orçamento que a norteia.



    Especificamente sobre as modificações pendentes, foi repisado e demonstrado nos autos que está em andamento Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para a orla da Pampulha que inclui o Jardim Zoológico e que abarca adaptações de acessibilidade.



    Sobre a questão, inclusive, após determinação contida no despacho de Ordem 53, o Município de Belo Horizonte informou o estado do Procedimento de Manifestação de Interesse nº 001/2019 nos seguintes termos:



    (...)



    Diante das diligências administrativas para implementação mediante estudo prévio de projetos e propostas e posterior concessão, sujeitas ao necessário procedimento administrativo, entendo estar formada e justificada a conveniência e oportunidade adotados pelo ente no âmbito de sua discricionariedade, inexistindo ilegalidade que permita ou justifique a intervenção judiciária.



    Não há no presente caso a suposta transmutação da discricionariedade em arbitrariedade administrativa em detrimento dos direitos em debate.



    (...)



    Por todo o exposto, resta patente que o Município já realizou parcialmente as obras de acessibilidade necessárias no imóvel, o que evidencia sua atuação positiva para garantia do direito de acessibilidade e a já existência de condições parciais de acesso por portadores de necessidades especiais e por pessoas com mobilidade reduzida.



    Também se constata que o réu/apelado empreendeu diligências e nelas prossegue para realização das demais adaptações ainda pendentes por meio de concessão de elementos integrantes do complexo da Pampulha (incluído o Jardim Zoológico), conjuntura consonante à determinação legal na questão, que determina a formulação, implementação e manutenção das ações de acessibilidade por meio de eleição de prioridades, elaboração de cronograma e reserva de recursos para implementação das ações, somado ao planejamento contínuo e articulado entre os setores envolvidos. Com efeito, restou demonstrado que, inobstante as adaptações pleiteadas estejam inseridas em projeto e mobilização mais ampla, inclusive envolvendo outros imóveis da região, ela está vinculada e condicionada à necessária solução das questões de acessibilidade.



    Nesse âmbito, não há se falar em omissão do Município réu, diante da comprovada implementação de medidas de acessibilidade e das diligências voltadas a assegurar a adoção daquelas faltantes. Constata-se, pois, um planejamento contínuo de efetivação do direito de acessibilidade nos termos da lei.



    Não verifico, na hipótese, qualquer excepcionalidade ou omissão municipal ou ilegalidade que legitime ou justifique o provimento judicial pretendido. Como consignado com acerto na r. sentença, ‘A interferência judicial se daria apenas para corrigir ilegalidades ou para suprir evidente omissão, o que não ocorre na hipótese.’.



    Embora seja incontestável a importância do direito buscado pelo Ministério Público na presente demanda, constato que ele vem sendo assegurado progressivamente pelo Município e mediante planejamento administrativo afeto à sua competência e autonomia.



    Irretocável, portanto, a r. sentença.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional em que se amparou o acórdão recorrido (Leis nºs 7.853/1989, 10.098/2000 e 13.146/2015) e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO PODER EXECUTIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O Supremo consolidou entendimento no sentido da possibilidade de o Judiciário, ante inadimplência e em situações excepcionais, determinar ao poder público o implemento de políticas públicas constitucionalmente previstas. Hipótese em que, uma vez não comprovada a excepcionalidade da situação, não se justifica a intervenção do Poder Judiciário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à pertinência da aplicação dos recursos em obra ou atividade – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido” (RE nº 1.427.101/PB-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/08/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.12.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSIBILIDADE. LEIS FEDERAIS 10.098/00 E 7.853/89 E DECRETO FEDERAL 5.296/04. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de obras em prédios públicos onde se localizam as unidades de ensino referidas na ação civil pública, a fim de facilitar o acesso às pessoas com deficiência física, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais nº 10.098/00 e 7.853/89 e Decreto nº 5.296/04), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da separação dos poderes, visto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes, como é o caso da garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem” (ARE nº 1.236.773/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/08/2020).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE nº 1.412.280/GO-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/04/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.117.624/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/02/2020).



    Corroborando essa conclusão, o seguinte trecho da fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “7. Da leitura da sentença que julgou improcedente o pedido do autor para a efetivação de obras de acessibilidade a pessoas portadoras de deficiência no Jardim Zoológico de Belo Horizonte, verifica-se que foram adotados como razões de decidir os seguintes fundamentos: (1) a impossibilidade de que o Poder Judiciário interfira no planejamento e gestão das atribuições do Poder Executivo e (2) o fato de não haver, por parte do Município demandado, omissão em promover a acessibilidade no Jardim Zoológico. 



    9. Quanto ao primeiro fundamento, em que pese reconhecer-se o poder discricionário conferido ao administrador público para a escolha e execução de seu planejamento, outros comandos constitucionais estão em pauta e devem ser observados pelo administrador, como o dever de promover a acessibilidade a locais públicos às pessoas portadoras de deficiência.



    10. Eventual procedência do pedido apresentado pelo Ministério Público estadual, portanto, não caracterizaria indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera do Executivo, nos moldes já assentados pelo Supremo Tribunal Federal, o qual admite a atuação do Poder Judiciário na determinação de políticas públicas em situações excepcionalíssimas, notadamente quando há risco de violação a direitos fundamentais. 



    11. É firme nesta Corte o entendimento de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação de Poderes, determinar a implementação de políticas públicas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais.(ARE 1331918/SP - SÃO PAULO; Relator(a): Min. ROSA WEBER; Julgamento: 24/06/2021; Publicação: 28/06/2021). 



    12. Inobstante esta realidade, verifica-se que o Juízo de primeiro grau não atendeu ao pedido por considerar não demonstrada a omissão ou ilegalidade na conduta do Município de Belo Horizonte, registrando, ainda, que o requerido estava envidando esforços em promover a acessibilidade no Jardim Zoológico da cidade. 



    Ademais, o próprio autor reconheceu que o requerido está empenhado em promover o melhor acesso aos locais indicados, além de que restou incontroverso que ele está realizando as respectivas obras na medida em que o orçamento lhe permite. 



    Ora, assim não há falar em omissão do Município em promover a acessibilidade no Jardim Zoológico, pois constato que ele está envidando esforços para isso. 



    Não tendo restado comprovada a omissão ou ilegalidade de conduta do requerido, os pedidos devem ser julgados improcedentes. 



    13. Este segundo fundamento da sentença afasta a possibilidade de reanálise do pedido. Infirmar-se a conclusão do juízo de primeiro grau demandaria a análise das provas, o que inviável em sede de recurso extraordinário. 



    14. Registre-se que, diante da documentação apresentada nos autos, entendeu o Juízo sentenciante que o Município de Belo Horizonte, ainda que ‘na medida em que o orçamento lhe permite’, está ‘empenhado em promover o melhor acesso aos locais indicados’, bem como ‘está realizando obras’. 



    15. É de se notar, ademais, que o Tribunal estadual, após minuciosa análise da documentação constante dos autos, entendeu não haver qualquer omissão ou descaso por parte do Município requerido, consignando o seguinte (fls. 677/700):



    (...)



    16. Diante das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias acerca da postura adotada pelo Município requerido, a partir de análise detalhada da situação fática, não se verifica a apontada afronta ao texto constitucional.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2023.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente